Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA GENITORA. NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de considerável quantidade de cocaína.
II - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado pelo mesmo crime de tráfico.
III - Não comprovada a imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais de que necessita a genitora, inviável substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 317, parágrafo único, do CPP).
IV - Ordem denegada.